Tribunal: TJDFT
Processo: 0718943-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718943-20.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: RICARDO DOS SANTOS CRISPIM, MARIA EDITE DOS SANTOS CRISPIM, EDITE DOS SANTOS CRISPIM, ANDREA DOS SANTOS CRISPIM SILVA, ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS CRISPIM D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, processado pelo rito do arrolamento sumário, proposto por RICARDO DOS SANTOS CRISPIM, MARIA EDITE DOS SANTOS CRISPIM, EDITE DOS SANTOS CRISPIM, ANDREA DOS SANTOS CRISPIM SILVA em virtude dos bens deixados pelo de cujus, ANTONIO MIGUEL DOS SANTOS CRISPIM. O MM. Juiz homologou, por sentença, a adjudicação dos bens deixados pelo falecido em favor de seus herdeiros, nos seguintes termos da partilha de ID 173486834, dos autos de origem. Porém, condicionou a expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação apenas ao transcurso do prazo recursal, bem como o pagamento das custas processuais. Assim, mesmo ausente prévia comprovação de quitação do imposto de transmissão causa mortis e doação – ITCMD, o magistrado de origem determinou a expedição do formal de partilha, nos termos do artigo 659, § 2o, do Código de Processo Civil. O DISTRITO FEDERAL apela. Em suas razões recursais (ID 58596890), sustenta que o formal de partilha não pode ser expedido, antes da quitação de todos os débitos em nome do inventariado, “mesmo aqueles em processo de compensação”. (ID 58596890) Destaca que o débito de ICMS em nome de inventariado alcança R$ 102.776,99 (cento e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos). Reconhece que o quantum devido está em processo de compensação com precatório, procedimento administrativo no 00043-000292/2002, pendente de homologação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a sentença seja reformada para “condicionar a expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação à efetiva comprovação de quitação de todos os débitos tributários, incluindo-se o que se encontra em processo de compensação com precatório.” (ID 58596890) Os apelados, por sua vez, a fim de permitir que os herdeiros tenham acesso à respectiva cota-parte, pleitearam o abatimento do valor devido de R$ 102.776,99 (cento e dois mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) da quantia de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais) depositada em Juízo, referente à venda do imóvel o Lote 425, Quadra 03, Setor de Armazenamento e Abastecimento (SAA), Brasília/DF, sob matrícula no 6513 e registrado no Cartório do 2o Ofício do Registro de Imóveis do DF. (ID 58596897) Instado a se manifestar, a Fazenda Pública assenta que o processo de compensação com o precatório culminou na constatação da insuficiência do crédito, obstando a compensação pretendida. Assim, persiste o seu interesse recursal e, eventual desistência do apelo, só ocorrerá em caso de integral regularidade tributária do espólio. Não se manifesta acerca interesse no abatimento dos valores depositados em Juízo. (ID 58596904) Em contrarrazões, o ESPÓLIO suscita a preliminar de perda do interesse de agir, em razão do pagamento do débito em 08/04/2024, no valor de R$ 42.046,78 (quarenta e dois mil, quarenta e seis reais e setenta e oito centavos) (ID 58597017). No mérito, pela manutenção da r. sentença. (ID 58597016) Novamente instada a se manifestar, o Distrito Federal reitera o interesse recursal, insistindo na ausência de compensação com o precatório, deixando de falar acerca do pagamento. (ID 58597026) Relatado o necessário. De início, a Receita do Distrito Federal “concluiu pela possibilidade de homologação da compensação”, documentos coligidos aos autos pelo Distrito Federal, indicando o débito de R$ 42.046,78 (quarenta e dois mil, quarenta e seis reais e setenta e oito centavos) (ID 58597035 e 58597035 e ID 58597030) Lado outro, o espólio afirma ter realizado a quitação e, para tanto, juntou aos autos a guia de DAR no valor de R$ 42.046,78 (quarenta e dois mil, quarenta e seis reais e setenta e oito centavos) e o respectivo comprovante de pagamento. (ID 58597017 e ID 58597018) Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, dê-se vista ao apelante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias acerca da quitação, a vista, inclusive, dos documentos apresentados pelo apelado e não apenas por simples consulta ao seu próprio sistema de dados e, ainda, dizer se persiste eventual interesse recursal. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator